Tribunal: TJDFT
Processo: 0705518-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA. SISBAJUD. NOVAS FUNCIONALIDADES. CCS. CLIENTES. CADASTRO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
1. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ celebrou convênio de cooperação técnica com o Banco Central do Brasil – BACEN para, entre outras medidas, promover investigações financeiras por autoridades competentes sobre existência de contas, bens, direitos e valores de clientes de instituições financeiras, em nome próprio, de representantes legais ou de procuradores.
2. O não pagamento voluntário da dívida, acrescido do esgotamento, por ora, dos meios de busca de bens da parte executada, visando tal adimplemento, uma vez que restaram infrutíferas as medidas deferidas para satisfação do crédito, mostra a razoabilidade da consulta ao sistema CCS, com a finalidade de investigar financeiramente a parte executada, de modo a viabilizar a continuidade do processo executivo, se eventualmente forem encontrados bens passíveis de constrição ainda não identificados por meio das demais diligências empreendidas naqueles autos originários.
3. Recurso conhecido e provido.